Tribunal: TJBA
Processo: 8002715-40.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002715-40.2023.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: BRENO FERREIRA SANTOS Advogado(s):EVELLEN DE SOUZA SILVA BATISTA, JEFFERSON SILVA SANTOS ARAUJO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2°, INCISOS I E IV, C/C ART. 14 E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROVA EMPRESTADA ARGUÍDO EM ALEGAÇÕES FINAIS. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que impronunciou o acusado quanto à imputação do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, e art. 29 todos do Código Penal, ao fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria. 2. O apelante requer a reforma da sentença, sustentando que o acervo probatório contém indícios suficientes de materialidade e autoria do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV, c/c os artigos 14, II, e 29 do Código Penal. Reitera, ainda, o pedido de admissão de prova emprestada, consistente nas declarações prestadas pela vítima nos autos principais (nº 8001768-20.2022.8.05.0103), considerando que o ofendido faleceu, por fatos alheios aos presentes, antes da realização da audiência de instrução nestes autos, a fim de que tal prova seja utilizada perante o Tribunal do Júri. Destaca, por fim, que o Juízo de origem não apreciou o requerimento de prova emprestada, formulado em sede de memoriais escritos. 3. Da análise da sentença recorrida, constata-se, desde logo, a ocorrência de decisão citra petita, uma vez que o juízo de origem examinou os elementos relativos à materialidade e aos indícios de autoria do delito imputado ao réu, mas deixou de se manifestar acerca de um dos pedidos formulados pelo Ministério Público - especificamente, o requerimento de admissão da prova emprestada. 4. Ressalte-se que, em grau de recurso, matérias não analisadas na origem não podem ser enfrentadas por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Ademais, a omissão na apreciação de teses relevantes suscitadas pelas partes configura nulidade absoluta, por inobservância de formalidade essencial ao ato, nos termos do art. 564, incisos IV e V, do Código de Processo Penal c/c art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 8002715-40.2023.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de Breno Ferreira Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o apelo e, de ofício, anular a sentença, ficando prejudicado o mérito recursal, nos termos do voto condutor. 8